Tribunal: TJSP
Processo: 2077820-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal, em situação de violência doméstica (por três vezes).
Revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, como forma de assegurar a incolumidade física e psicológica das vítimas. Paciente que, ademais, ostenta condenação definitiva anterior. Desajuste na vida em liberdade e

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal, em situação de violência doméstica (por três vezes).
Revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, como forma de assegurar a incolumidade física e psicológica das vítimas. Paciente que, ademais, ostenta condenação definitiva anterior. Desajuste na vida em liberdade e grau de periculosidade que evidenciam que o encarceramento do paciente é absolutamente necessário para resguardar a ordem pública, acautelar o meio social e prevenir a reprodução de fatos criminosos, encontrando-se presente o 'periculum libertatis'. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Excesso de prazo no encerramento da instrução não configurado. Demora que, ademais, não pode ser imputada à desídia do Juízo. Feito em regular tramitação. Observância do princípio da razoabilidade. Caracterizado, ademais, evento de força maior, em razão da superveniência da pandemia do novo coronavírus. Art. 798, § 4o, do CPP.
Nulidade inexistente. Durante a audiência de custódia, em ato concentrado e livre de vícios, foi oferecida e recebida denúncia, o paciente foi citado pessoalmente e, através do Defensor nomeado na ocasião, ofereceu resposta à acusação, após o que foi designada audiência de instrução e julgamento. Prejuízo que, ademais, não restou comprovado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000414511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077820-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é impetrante EDUARDO
ROBERTO LEITE FILHO e Paciente ANDRÉ DONISETE FIGUEIRA DA
CÂMARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 46132
HABEAS CORPUS No 2077820-66.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: AMPARO 2a VARA
PACIENTE: ANDRÉ DONISETE FIGUEIRA DA CAMARA
Habeas Corpus. Lesão corporal, em situação de violência
doméstica (por três vezes).
Revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos
legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para
garantia da ordem pública, como forma de assegurar a
incolumidade física e psicológica das vítimas. Paciente que,
ademais, ostenta condenação definitiva anterior. Desajuste na
vida em liberdade e grau de periculosidade que evidenciam que
o encarceramento do paciente é absolutamente necessário para
resguardar a ordem pública, acautelar o meio social e prevenir
a reprodução de fatos criminosos, encontrando-se presente o
'periculum libertatis'. Insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão.
Excesso de prazo no encerramento da instrução não
configurado. Demora que, ademais, não pode ser imputada à
desídia do Juízo. Feito em regular tramitação. Observância do
princípio da razoabilidade. Caracterizado, ademais, evento de
força maior, em razão da superveniência da pandemia do novo
coronavírus. Art. 798, § 4o, do CPP.
Nulidade inexistente. Durante a audiência de custódia, em ato
concentrado e livre de vícios, foi oferecida e recebida denúncia,
o paciente foi citado pessoalmente e, através do Defensor
nomeado na ocasião, ofereceu resposta à acusação, após o que
foi designada audiência de instrução e julgamento. Prejuízo
que, ademais, não restou comprovado.
Ordem denegada.
O Dr. Eduardo Roberto Leite Filho, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
ANDRÉ
DONISETE
FIGUEIRA
DA
CÂMARA,
apontando
como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
Amparo.
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo
para formação da culpa do paciente, que se encontra preso desde
06/12/2019, tendo sido cancelada a audiência de instrução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento, em razão da pandemia da COVID-19, não havendo previsão
para redesignação do ato. Alega, mais, a ocorrência de vício formal, eis
que a referida audiência foi designada sem que o paciente tenha sido
citado para apresentar sua defesa. Assevera, ainda, que a manutenção
da custódia preventiva é desproporcional.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente,
ainda que cumulada com medidas cautelares alternativas ao cárcere,
expedindo-se alvará de soltura.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 11/110).
Indeferida a liminar (fl. 112), opinou a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 116/126).
É o relatório, em síntese.
Os informes constantes dos autos não permitem a concessão da
ordem.
De fato, o paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso, por três vezes (três vítimas), nas penas do artigo 129, § 9o, do
Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Diploma, no contexto da
Lei no 11.340/06 em relação às vítimas Raquel e Dyana, porque, no dia
05 de dezembro de 2019, às 09h43, na Rua Rio de Janeiro, no 147,
Bairro Jardim Brasil, cidade e comarca de Amparo, ofendeu a
integridade corporal de sua irmã, Raquel Figueira da Camara, de sua
madrasta, Dyana Luciana Rodrigues dos Santos e de seu genitor,
Vanderlei Figueira da Camara, prevalecendo-se da relação familiar
doméstica entre as partes (fls. 55/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto
no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde
logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em comento,
em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando,
portanto, de
situação na
qual
a
concessão da
ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, §
2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que
possa ser efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na
avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito
nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em
tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os requisitos para a
prisão cautelar (art. 312 do CPP) e devidamente fundamentada a
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente
(fls. 57/59), para a garantia da ordem pública, como forma de
assegurar a integridade física e psicológica “dos familiares do autuado”.
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema vivenciado
pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da prisão preventiva:
se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos previstos
no art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por outro,
avançar demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não
correr o risco de prejulgar a causa.
Como se vê, considerando-se a especial gravidade dos delitos
imputados ao paciente - note-se que não estamos falando de gravidade
em abstrato, mas, sim, de gravidade concreta, bem evidenciada nos
autos, é fora de dúvida que a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a manutenção da prisão do paciente, não se revelando
eficaz, no presente caso, qualquer outra medida que não seja a
segregação provisória.
Além disso, o paciente não reúne condições pessoais que façam
presumir que, em liberdade, não voltará a delinquir, até porque ostenta
condenação anterior, ao que parece, apta a caracterizar eventual
reincidência (fls. 63/65), revelando-se a prisão cautelar, assim,
necessária para resguardar a ordem pública, acautelar o meio social e
prevenir a reprodução de fatos criminosos, encontrando-se presente o
periculum libertatis.
Nesse aspecto, anoto que a reiteração de práticas ilícitas
justifica a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido a lição do
sempre lembrado Basileu Garcia: “Para garantia da ordem pública,
visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que
o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal,
Forense, vol. 3o, págs. 169/170).
A propósito, esta C. 9a Câmara de Direito Criminal já decidiu:
“Ementa: HABEAS CORPUS Pretensa prática do delito de
lesões corporais no âmbito doméstico Pleito de revogação da
prisão
preventiva
Descabimento
Paciente
aparentemente
reincidente Necessidade de resguardo da ordem pública Manutenção
da r. deliberação Ordem denegada.” (TJSP, HC no
0005004-62.2016.8.26.0000),
Rel.
Des.
Roberto
Solimene,
j.
17/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outro não é o entendimento dos Tribunais Superiores:
“CRIMINAL - HC - HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE - PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO - PRISÃO PREVENTIVA -
REITERAÇÃO DE PRÁTICAS ILÍCITAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
EXCESSO
DE
PRAZO
-
DEMORA
JUSTIFICADA

PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE - TRÂMITE REGULAR
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA - I. Não se vislumbra ilegalidade
na custódia cautelar do réu, tendo em vista que procedida em
conformidade com as exigências legais, atendendo aos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência
dominante. II. A reiteração de condutas ilícitas, o que denota
ser a personalidade do réu voltada para a prática delitiva,
obsta a revogação da medida constritiva. Precedentes. III.
Hipótese em que o feito tramita regularmente. IV. Por aplicação
do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual dilação de
prazo para a conclusão da instrução processual, quando a demora
não é provocada pelo juízo ou pelo ministério público. V. O
constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando a demora for injustificada. VI. Ordem
denegada”. (STJ, HC 59646/RS, Relator Ministro Gilson Dipp, j.
19/09/2006).
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de
se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do
recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se
denota pela reincidência, além de estar em curso execução de
pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração
delitiva. 3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 4. "Encerrada
a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ). 5.
Recurso não provido.” (STJ, RHC 111090/BA, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, j. 25/06/2019 - grifei).
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Prisão preventiva. Preservação
da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.
Necessidade da medida extrema de cerceio da liberdade, a fim de
evitar reiteração criminosa e face à possibilidade de fuga do
paciente. Fundamentação idônea demonstrando, concretamente, a
necessidade da custódia cautelar.
Habeas corpus indeferido.”
(STF, HC 93913, Relator Ministro Eros Grau, j. 08/04/2008).
Sendo assim, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto
constitucional, admite-se sua privação antes da condenação definitiva,
se, como na hipótese vertente, houver prova da materialidade, indícios
razoavelmente sérios de autoria, estiverem presentes os requisitos
previstos no art. 312 do CPP e não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar, as quais, a propósito, afiguraram-se nitidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficientes. Ora, se o réu coloca em risco a ordem pública, não há
espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares
alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e
eficazes. Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade dos fatos delituosos e verificada a
existência de indícios razoáveis de autoria e também porque o paciente
não reúne condições de pessoais que façam presumir que, em
liberdade, não voltará a delinquir, torna-se legítima a custódia cautelar.
Ressalte-se, ademais, que não existe prova segura nos autos
acerca do desaparecimento da situação que motivou a prisão cautelar
do paciente, de modo que devem prevalecer, nesse momento, as
declarações prestadas pelos ofendidos (fls. 14/15), tudo em respaldo
aos princípios e ditames da nova legislação de proteção à violência
doméstica (art. 313, III, CPP). Como ensina Fernando Capez, para
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a
finalidade de impedir que o agente, solto, continue a
delinqüir”, pois “há evidente perigo social decorrente da demora
em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em
julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido
inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo -
Saraiva, p. 229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu
Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (Comentários ao
Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170).
Não se pode perder de vista, ainda, que a conveniência e
oportunidade da decretação da prisão preventiva devem ser deixadas
sempre ao prudente arbítrio do Juiz do processo, mais próximo do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e conhecedor das circunstâncias e das pessoas nele envolvidas. Aliás,
bem por isso, é que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “a discricionariedade, permitida ao juiz, para
decretar prisão preventiva, se deve à circunstância de estar
perto do local dos acontecimentos, saber das circunstâncias que
envolvem o crime e conhecer do caráter do réu. Bons
antecedentes, emprego e residência fixa, não são, por si sós,
elementos ensejadores de ilidir a segregação provisória” (STJ,
HC no 542-GO, Rel. Min. Flaquer Scartezzini, "DJU" de 27/05/91, pág.
6.977). Ainda: “A necessidade da custódia preventiva deve ser
deixada à discrição do Juiz do processo, conhecedor dos fatos e
do meio ambiente em que ocorreu o crime, além de ser quem dispõe
dos elementos de convicção trazidos com os que por ele são
interrogados. Por isso, o só fato de ser o réu primário e de
bons antecedentes não afasta a possibilidade de ser decretada,
sem vez para convocar-se o art. 5o, LXVI da C.F./88” (REsp. no
9120-AM, Rel. Min. Edson Vidigal, "DJU" de 24/06/91, pág. 8.647).
Em precedente semelhante, confira-se, ainda:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147, CAPUT, 148, § 1o, INCISO I,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 24-A, DA LEI N° 11.340/06. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 313,
INCISO III, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
considera idônea a decretação da prisão preventiva fundada no
descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com
o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como que, "em casos de violência doméstica, a palavra da
vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos
ocorrem em situações de clandestinidade" (AgRg no RHC 97.294/MG,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018,
DJe 29/10/2018).
2. No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo
cientificado das medidas protetivas de urgência impostas,
insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima".
3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da
prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de
quaisquer
das
medidas
cautelares
alternativas
à
prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo
Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011.
4. Recurso ordinário desprovido.” (Recurso em Habeas
Corpus no 117.304/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, j. 17/10/2019 -
grifei).
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública
prevalece sobre a liberdade individual, o que, por si, só descaracteriza o
alegado constrangimento ilegal do paciente.
Releva notar, ainda, que o princípio do estado de inocência (CF,
art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os efeitos
penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado,
mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória, desde que emanada
de órgão competente e devidamente fundamentada, como no presente
caso.
Além disso, malgrado o paciente esteja preso desde 06 de
dezembro de 2019, não vislumbro constrangimento ilegal por demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na formação da culpa.
Com efeito, a contagem, para efeito de eventual excesso de
prazo, não pode se dar por simples cálculo aritmético, mas deve levar
em conta o princípio da razoabilidade, considerando-se cada caso
concreto. Não se pode olvidar, ainda, que na maioria das comarcas do
país - como é de conhecimento de todos -, o volume invencível de feitos
em andamento tem provocado inúmeras dificuldades aos Magistrados,
no que tange à observância dos exíguos prazos contemplados pelo
estatuto processual penal. Assim, apenas o excesso de prazo causado
por desídia ou injustificável morosidade do magistrado na condução do
processo, sem que o réu tenha dado causa, é que caracteriza
constrangimento ilegal.
No presente caso, contudo, não há indicação de atraso atribuível
à inércia ou à desídia do juízo, assim como inexiste qualquer nulidade a
ser reconhecida.
Muito pelo contrário, conforme se depreende da análise do feito
de origem, o processo transcorre em clima de normalidade, haja vista
que, durante a audiência de custódia, em ato concentrado e livre do
apontado vício formal, foi oferecida e recebida denúncia; o paciente foi
citado pessoalmente e, através do Defensor nomeado na ocasião,
ofereceu resposta à acusação; o MM. Juiz concedeu o prazo de 10 dias
para complementação da defesa e, ainda, designou audiência de
instrução e julgamento para o dia 31/03/2020 (fls. 57/59). Contudo,
no transcorrer do processo, muito embora o defensor nomeado tenha
manifestado ciência dos laudos juntados aos autos, não consta que
tenha manifestado interesse em complementar a defesa oferecida e, em
cumprimento à determinação do TJ/SP, por razão da pandemia
relacionada à Covid-19, os autos aguardam a regularização do trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forense para redesignação da audiência de instrução e julgamento.
Ora, considerando que o processo se encontrava em trâmite
regular quando da chegada da Covid-19 ao Brasil, eventual retardo não
parece desproporcional ou desarrazoado se visto dentro do cenário
pandêmico atualmente experenciado. Em verdade, a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) constitui evento de força maior, fazendo com
que eventual demora na tramitação do feito não seja imputável ao Juízo
ou a qualquer das partes, já que a origem da questão, bem como a sua
solução, encontram-se à margem de sua capacidade e poder, incidindo,
desse modo, a exegese do art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal.
Não se olvide, também, que não se vislumbra a ocorrência de
efetivo prejuízo causado ao exercício da ampla defesa, notadamente
quando se leva em conta que “Enquanto a inexistência de Defesa é
causa de nulidade absoluta do feito, a deficiência só o anulará
se houver prova da ocorrência de prejuízo ao acusado (Súmula
523, do STF).” (TJSP - Relator: Des. Wilson Barreira; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 25/09/2008; Data de registro: 09/10/2008; Outros
números: 990080684280).
Desta forma, inexiste nulidade a ser reconhecida, mostrando-se
impossível, outrossim, atender à pretensão de excesso de prazo na
formação da culpa neste momento, mormente quando se leva em conta
que se apura a prática de delitos graves, praticados mediante violência
real, cercados de elementos geradores de efetiva responsabilidade penal.
Ante o exposto, denego a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2077820-66.2020.8.26.0000.
Paciente: André Donisete Figueira da Camara.
Relatoria:- DES. SERGIO COELHO VOTO 46132.
Voto 18.532
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE.
VISTOS.
Acompanho, integralmente, o voto do douto Relator,
cujo
relatório
adoto.
Acrescento,
no
entanto,
RECOMENDAÇÃO ao douto Juiz de Direito de Primeiro Grau.
Ciente da situação séria observada nos autos. violência
em âmbito doméstico, onde o paciente, preso desde 06 de
dezembro de 2019, data dos fatos, agrediu três pessoas distintas,
sua irmã, sua madrasta e seu pai. Foi denunciado por incurso no
artigo 129, §9o, do Código Penal, na forma do artigo 69 do
mesmo diploma legal. Já foi processado uma vez. Segundo a FA
de fls. 61, tratou-se de crime de ameaça, contando, como vítima,
Raquel Figueiredo da Camara, sua irmã, também vítima nestes
autos. Foi condenado. Sua pena foi extinta pelo cumprimento, em
15/08/2017 (fls. 62). Reincidente, portanto. Quando autuado, se
disse arrependido, tendo praticado o crime quando alcoolizado ou
sob forte emoção (fls. 20 informações sobre a vida pregressa).
Considerando as penas previstas no tipo penal,
principalmente a mínima, mesmo levando-se em conta a
reincidência e o eventual concurso material, não se poderia deixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de observar, por relevante, o tempo de prisão cautelar já
decorrido, ou seja, 06 (seis) meses, cumprido em “regime”
fechado. Importante avaliar, em nova apreciação, situação que
não enseje real antecipação do cumprimento da pena, em
“regime” (aspas porque, no momento, a questão é de prisão cautelar, não se
cogitando, obviamente, de cumprimento de pena definitiva) mais rigoroso,
ainda, que o previsto para delitos apenados com “detenção”.
Do exposto, por meu voto, acompanho, de forma
integral,
o
voto
do
culto
Desembargador
Relator,
RECOMENDANDO, porém, por meu voto, ao douto Juiz de
Direito de origem, atenção, na nova avaliação de manutenção ou
não da medida cautelar extrema, sobre possível situação de
inadmissível “antecipação” de pena.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR (3o JUIZ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA
10DF4719
14
15
Declarações de
Votos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
10FABD4D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2077820-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.